Tribunal: STF
Processo: Ext 568
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-22
Data de publicação: 1993-04-22

Ementa:
EXTRADIÇÃO - DESCUMPRIMENTO, PELO ESTADO REQUERENTE,
DO ART. 80, "CAPUT",  DA LEI 6.815/80 - NECESSIDADE DE
QUE AS INDICAÇÕES PRECISAS SOBRE O FATO DELITUOSO CONSTEM DO
PRÓPRIO MANDADO DE PRISÃO - CONVERSÃO DO   PROCESSO EM DILIGÊNCIA
- PERSISTÊNCIA DAS OMISSÕES APONTADAS -   INDEFERIMENTO LIMINAR
DO PEDIDO POR DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.
          - O PEDIDO EXTRADICIONAL, DEDUZIDO PERANTE O ESTADO
BRASILEIRO, CONSTITUI - QUANDO INSTAURADA A FASE JUDICIAL DE SEU
PROCEDIMENTO - AÇÃO DE ÍNDOLE ESPECIAL, DE CARÁTER CONSTITUTIVO, QUE
OBJETIVA A FORMAÇÃO DE TÍTULO JURÍDICO APTO A LEGITIMAR O PODER
EXCUTIVO DA UNIÃO A EFETIVAR, COM FUNDAMENTO EM TRATADO INTERNACIONAL
OU EM COMPROMISSO DE RECIPROCIDADE, A ENTREGA DO SÚDITO RECLAMADO.
          A AÇÃO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA FAZ INSTAURAR, COM O SEU
AJUIZAMENTO ORIGINÁRIO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, UM
PROCESSO DE CARÁTER ESPECIAL, SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA, POR INCUMBIR AO
ESTADO REQUERENTE O DEVER INDECLINÁVEL DE SUBSIDIAR A ATIVIDADE
EXTRADICIONAL DO GOVERNO BRASILEIRO, MINISTRANDO-LHE, "EX ANTE", OS
ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO DOCUMENTAL CONSIDERADOS ESSENCIAS EM FUNÇÃO
DE EXIGÊNCIAS DE ORDEM LEGAL OU DE ÍNDOLE CONVENCIONAL.
          O PROCESSO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA OSTENTA, EM NOSSO SISTEMA
JURÍDICO, O CARÁTER DE PROCESSO DOCUMENTAL, POIS AO ESTADO REQUERENTE
E EXIGÍVEL A OBRIGAÇÃO DE PRODUZIR, DENTRE OUTROS ELEMENTOS, AQUELES
QUE CONSTITUEM OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PRÓPRIA INSTAURAÇÃO DO
JUÍZO EXTRADICIONAL.
          A EXIGÊNCIA ESTABELECIDA PELO ART. 80, "CAPUT", DA LEI N.
6.815/80 - QUE RECLAMA INDICAÇÕES PRECISAS SOBRE OS DIVERSOS ASPECTOS
CONCERNENTES AO FATO DELITUOSO - NÃO SE TEM POR SATISFEITA QUANDO,
EMBORA DESATENDIDA PELO MANDADO DE PRISÃO PROVISÓRIA, REVELA-SE
PASSÍVEL DE SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS DE CARÁTER INFORMATIVO
EXISTENTES ALIUNDE. A INDICAÇÃO PRECISA E MINUCIOSA DE TODOS OS DADOS
CONCERNENTES AO FATO DELITUOSO HÁ DE CONTER-SE, EXCLUSIVAMENTE - COMO
REQUER E ORDENA A LEI BRASILEIRA - , NAS PEçAS, QUE SÃO DE PRODUÇÃO
NECESSáRIA, REFERIDAS NO "CAPUT" DO ART. 80 DO ESTATUTO DO
ESTRANGEIRO.
          AS IMPRECISÕES E OMISSÕES CONCERNENTES AO LOCAL, DATA,
NATUREZA E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO DELITUOSO IMPEDEM O EXERCÍCIO, PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO SEU PODER DE CONTROLE SOBRE A LEGALIDADE
DO PEDIDO EXTRADICIONAL.
          A INSUFICIÊNCIA INSTRUTORIA DO PEDIDO E O DESATENDIMENTO
DAS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELO ART. 80, "CAPUT", DO ESTATUTO DO
ESTRANGEIRO  JUSTIFICAM O INDEFERIMENTO LIMINAR DA POSTULAÇÃO
EXTRADICIONAL  FORMULADA POR ESTADO ESTRANGEIRO.